Tribunal: TJES
Processo: 5006865-23.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006865-23.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL MATEUS RIOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL MATEUS RIOS SILVA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES, nos autos do processo originário n.
0002104-55.2020.8.08.0069
,
sob alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, requerendo, assim, liminarmente, que seja concedida a ordem de soltura. Em última análise, pretende a concessão de prisão domiciliar em razão de ser resp
onsável pelo sustento de seus dois filhos, menores de idade ou, ainda a substituição da custódia cautelar por outras medidas cautelares.

A
pós o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL MATEUS RIOS SILVA,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE MARATAÍZES, nos autos do processo originário n.
0002104-55.2020.8.08.0069
,
sob alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, requerendo, assim, liminarmente, que seja concedida a ordem de soltura. Em última análise, pretende a concessão de prisão domiciliar em razão de ser responsável pelo sustento de seus dois filhos, menores de idade ou, ainda a substituição da custódia cautelar por outras medidas cautelares.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que apesar de constar na exordial do habeas corpus a nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia, é certo que há nos autos eletrônicos (Documento n. 2039386) cópia reprográfica de decisão lavrada pelo Plantão – 2ª Região, convertendo o flagrante em preventiva.

Ademais, as sucessivas decisões mantendo a prisão preventiva do paciente suprem a alegação de qualquer vício anterior relativo à ausência de audiência de custódia.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem" (AgRg no HC n. 600.693/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020)
.

(
...).
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053763, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Dito isso, conforme já destacado na decisão de indeferimento liminar, não vislumbro o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente.

Veja-se:

Como se sabe, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021).

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 21 de novembro de 2020, por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 30/03/2021, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a prisão preventiva do Paciente.

Em 25/05/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em 15/06/2021 foi requerido o aditamento da denúncia, imputando também ao Paciente as práticas das condutas descritas no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como a do art. 344-B do Código Penal.

Em 16/11/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento em continuação e, ato contínuo, apresentado memoriais pela defesa, estando os autos em carga ao Ministério Público.

Aliás, ao consultar o andamento processual na presente data, constatei que, em 13/12/2021, os autos foram devolvidos pelo Ministério Público, e, na mesma data, juiz de piso despachou, oportunizando a defesa a apresentação de novos memoriais, considerando a apresentação prévia aos memoriais ofertados pela Acusação, fato esse que ocorrera em 12 de janeiro do corrente ano.

Desse modo, entendo regular o prazo de tramitação do processo, considerando que o feito desenvolve sem inércia do Poder Judiciário, estando na fase de conclusão para prolação de sentença.

Prosseguindo, do mesmo modo como consignado na decisão liminar, a materialidade e os indícios de autos restam evidenciados, razão pela qual a custódia cautelar deve ser mantida, em especial, para a garantia da ordem pública, senão vejamos:

Por seu turno, verifico que os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de três porções da substância semelhante à droga conhecida como “maconha” e dois frascos da droga conhecida como “lança perfume”, ou mesmo pela autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial.

(...).

Ademais, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração da conduta, já que o paciente responde por outra ação penal, inclusive, de tráfico de drogas (
0001585-38.2019.8.08.0062)
, descabia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou pelas demais medidas cautelares.

Por fim, como já consignado, embora o Paciente seja genitor de dois filhos menores, não há qualquer comprovação nos autos de ser sua presença indispensável para o cuidado da prole, inclusive, como noticiado na exordial do remédio constitucional, os menores estão sob cuidados de familiares, em especial, da genitora, o que afasta a incidência do art. 318, VI do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, o parecer do Douto Representante da Procuradoria de Justiça:

No tocante à alegação de que o paciente possui dois filhos menores que dependem financeiramente dele para provimento do sustento, não restou demonstrado nos autos que os citados menores dependem exclusivamente dele para todas as despesas

alimentícias. Ademais, a existência de filho menor não é requisito único para a

concessão do remédio heroico, ainda mais diante da gravidade do delito que lhe é

imputado.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. FILHOS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART.
318, VI DO CPP.

ORDEM DENEGADA.

1. Inexistente o alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois regular o prazo de tramitação do processo, considerando que o feito está em fase de prolação de sentença.

2. Como se sabe, “constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 134.063/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/10/2021).

3.
Por seu turno, verifico que os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de três porções da substância semelhante à droga conhecida como “maconha” e dois frascos da droga conhecida como “lança perfume”, ou mesmo pela autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em seara policial.

4.
Ademais, considerando a gravidade concreta do crime e a reiteração da conduta, já que o paciente responde por outra ação penal, inclusive, de tráfico de drogas (
0001585-38.2019.8.08.0062
), descabia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou pelas demais medidas cautelares.

5. Por fim, como já consignado, embora o Paciente seja genitor de dois filhos menores, não há qualquer comprovação nos autos de ser sua presença indispensável para o cuidado da prole, inclusive, como noticiado na exordial do remédio constitucional, os menores estão sob cuidados de familiares, em especial, da genitora, o que afasta a incidência do art. 318, VI do Código de Processo Penal.

6
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.